Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600166-14.2020.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE PAULO VIEIRA AZIM
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE PAULO VIEIRA AZIM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600166-14.2020.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 03/11/2020
Processo referência: 0600166-14.2020.6.16.0006
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600148-
90.2020.6.16.0006 (DRAP n.º 0600122-92.2020.6.16.0006) que julgou improcedente o pedido
constante da presente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura ajuizada pela coligação
Muito Mais Antonina, José Paulo Vieira Azim e Partido Social Democrático de Antonina, em
desfavor de Munira Peluso e, de outro lado, deferiu o pedido de registro da candidata para
concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 23, com a seguinte opção de nome: Mônica, pois
instruído com todos os documentos exigidos pelo artigo 11, § 1º, da Lei n. 9.504/97 e artigo 27 da
Resolução TSE 23.609/2019; verificando-se ainda que a candidata indicada preenche todas as
condições de elegibilidade e não se encontra incursa nas situações de inelegibilidade, previstas na
Constituição Federal e na Lei Complementar nº 64/90, como acima concluído. (Impugnação por
coligação Muito Mais Antonina, José Paulo Vieira Azim, candidato à Prefeito de Antonina (autos nº
0600284-87.2020.6.16.0006), e Partido Social Democrático de Antonina ao Registro de Candidatura
de Munira Peluso asseverando a inelegibilidade da candidata em razão da desaprovação de contas
junto à Câmara de Vereadores do Município vez que teve suas contas relativas ao exercício de
2003, referentes ao mandato de Prefeita Municipal de Antonina, julgadas inicialmente como
irregulares pelo Tribunal de Contas deste Estado, entretanto, através da Ação Rescisória n°
277404/11, tal decisão restou rescindida, acabando a referida Corte Estadual por concluir pela
regularidade com ressalvas da contabilidade apresentada pela então candidata, conforme Acórdão
de Parecer Prévio n° 505/2012; que, não obstante a alteração do posicionamento firmado pelo TCE-
PR, o plenário da Câmara Municipal de Antonina decidiu pela rejeição dos termos do referido
Acórdão e julgou pela desaprovação das aludidas contas. Esclarecem que a decisão da Casa
Legislativa foi fundamentada na ausência de investimento mínimo em educação no exercício de
2003, em desrespeito aos termos do artigo 212 da Constituição da República. O Decreto Legislativo
n° 009/2019, que representa a desaprovação das contas, foi publicado em 26 de novembro de 2019
e pediram o indeferimento do registro da impugnada em virtude de sua inelegibilidade
caracterizada pela desaprovação irrecorrível de suas contas, configurando irregularidade insanável
e ato doloso de improbidade administrativa, na forma do artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei
Complementar n° 64/90). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

JOSE PAULO VIEIRA AZIM (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
RICARDO DE FREITAS VASCO (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
RICARDO DE FREITAS VASCO (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
MUITO MAIS ANTONINA 40-PSB / 11-PP / 20-PSC / 70-
AVANTE / 55-PSD / 17-PSL (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
RICARDO DE FREITAS VASCO (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
MUNIRA PELUSO (RECORRIDO)
AIMORE OD ROCHA (ADVOGADO)
GIULIANO DOMIT OD ROCHA (ADVOGADO)
MARINA ZAPAROLI BERETTA (ADVOGADO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19507
016
14/11/2020 18:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.177
RECURSO ELEITORAL 0600166-14.2020.6.16.0006 – Antonina – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: JOSE PAULO VIEIRA AZIM
- OAB/PR0068526
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL
- OAB/PR0037377
ADVOGADO: RICARDO DE FREITAS VASCO
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0068526
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL
- OAB/PR0037377
ADVOGADO: RICARDO DE FREITAS VASCO
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRENTE: MUITO MAIS ANTONINA 40-PSB / 11-PP / 20-PSC / 70-AVANTE / 55-PSD /
17-PSL
- OAB/PR0068526
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL
- OAB/PR0037377
ADVOGADO: RICARDO DE FREITAS VASCO
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRIDO: MUNIRA PELUSO
- OAB/PR0004099
ADVOGADO: AIMORE OD ROCHA
- OAB/PR0026231
ADVOGADO: GIULIANO DOMIT OD ROCHA
- OAB/PR0042425
ADVOGADO: MARINA ZAPAROLI BERETTA
- OAB/PR64897
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITA. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. LC 64/1990,
ART. 1º, I, G. REJEIÇÃO DE CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL.
NÃO APLICAÇÃO TOTAL DO PERCENTUAL MÍNIMO EM EDUCAÇÃO.
ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO DE 1,02%.
COMPENSAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE. IRREGULARIDADE
INSANÁVEL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO
CONFIGURAÇÃO
NA
ESPÉCIE.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que
preenchem os requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim
enumerados: i) decisão do órgão competente; ii) decisão irrecorrível
no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a irregularidade
insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de improbidade
Num. 19507016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:40:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418403276100000018892942
Número do documento: 20111418403276100000018892942

administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não
exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
Precedentes do TSE.
2. O fato da candidata não ter não investido em 2003 o mínimo de 25%
em educação, na forma do art. 212, da Constituição, investindo 23,98%
(1,02% a menos do que deveria), mas compensando tal déficit no ano
imediatamente seguinte, com a aplicação do percentual de 27,06%,
afasta a inelegibilidade do art. 1º, I, “g” da Lei Complementar nº
64/1990, porque não se verifica, no caso concreto, má-fé ou desvio de
finalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na
origem
a
COLIGAÇÃO
“MUITO
MAIS
ANTONINA”
e o
apresentaram
(PSB/PP/PSC/AVANTE/PSD/PSL)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
impugnação ao registro de candidatura de
em virtude de que a impugnada
MUNIRA PELUSO
estraria inelegível, em razão da desaprovação de contas junto à Câmara de Vereadores do
Município de Antonina referente ao exercício financeiro de 2003.
Na r. sentença de id. 16757716, o JUÍZO DA 6ª ZONA ELEITORAL DE
julgou improcedente o pedido de impugnação ao registro de candidatura pela
ANTONINA
(PSB/PP/PSC/AVANTE/PSD/PSL) e pelo
COLIGAÇÃO “MUITO MAIS ANTONINA”
PARTIDO
, sob fundamento de que as práticas que geraram a reprovação das
SOCIAL DEMOCRÁTICO
contas da impugnada não caracterizaram ato doloso de improbidade administrativa, assim, não
restou comprovado ato que tenha gerado enriquecimento ilícito à impugnada ou a terceiro,
prejuízo efetivo ao erário ou violação substancial aos princípios norteadores da Administração
Pública, bem como não se vislumbrou o dolo ou má-fé, não estando preenchido os
pressupostos aptos a gerar a inelegibilidade.
Em face da sentença proferida, a COLIGAÇÃO “MUITO MAIS ANTONINA” (
PSB/PP/PSC/AVANTE/PSD/PSL) e o
interpuseram
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
r
(id. 16757966), aduzindo, em síntese, que: i) a desaprovação das Contas do
ecurso eleitoral
Executivo Municipal no Exercício do ano de 2003, de responsabilidade da impugnada, se
Num. 19507016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:40:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418403276100000018892942
Número do documento: 20111418403276100000018892942

enquadra na Lei Complementar 64/90, em seu artigo 1º, inciso I, alínea g, estando a recorrida
inelegível; ii) a irregularidade insanável das contas da impugnada indiscutivelmente constitui
ato doloso de improbidade administrativa por violação de preceito constitucional; iii) restou
demonstrado que a recomendação do Pleno do Tribunal de Contas foi contrária aos pareceres
técnicos internos em flagrante afronta à Constituição Federal; iv) restaram preenchidos os
requisitos para o indeferimento do registro de candidatura da recorrida, quais sejam, a rejeição
de contas, a decisão do órgão competente, irrecorrível no âmbito administrativo, a
desaprovação decorrente de irregularidade insanável que configura ato de improbidade
administrativa praticado na modalidade dolosa, o não exaurimento do prazo de oito anos
contados da publicação da decisão e a decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário. Ao final, requereu pelo provimento do recurso.
Em sede de contrarrazões (id. 16758266) a recorrida alegou que: i) nos
documentos inseridos nos processos de prestação de contas e de julgamentos não existe
qualquer menção de ato praticado pela recorrida com má-fé ou dolo; ii) a aplicação em
Educação, no exercício financeiro de 2003, o índice (25%) não foi alcançado por somente 1,02
(um vírgula dois décimos), mas no exercício de 2004 o índice foi ultrapassado por 2,06 (dois
vírgula seis décimos), portanto mais do que o dobro do faltante no exercício anterior; iii) nas
Razões de Recurso apresentadas pelos Recorrentes estes repetem as suas deduções da
Impugnação, não apresentando nenhum fundamento válido para modificar o resultado do
presente. Ao final, requereu que a sentença prolatada pelo juízo
fosse confirmada.
a quo
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do recurso (id. 18485516).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e, presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do art. 1º, I, “g” da Lei
Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:
Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
[...]
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
Num. 19507016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:40:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418403276100000018892942
Número do documento: 20111418403276100000018892942

salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data
da decisão, aplicando-se o disposto no inc. II do art. 71 da Constituição Federal,
a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
houverem agido nessa condição;
[...]
Observa-se, inicialmente, que o Tribunal Superior Eleitoral já elencou quais os
elementos que entende necessários à configuração da dita causa de inelegibilidade, como se
vê no seguinte aresto:
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.
INCIDÊNCIA NA INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA
g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
1. A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não é
imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos,
mas pode ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável no momento
em que o cidadão requerer o registro de sua candidatura.
2. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que preenchem os
requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim enumerados: i) decisão
do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii)
desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure
ato doloso de improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da
decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
3. Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na
linha da jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da
rejeição das contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e
marcados por desvio de valores ou benefício pessoal" (AgR-REspe nº
631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30.10.2012).
4. Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a
doutrina de Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a
presença, na decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos que
demonstrem que a conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em
uma das figuras típicas da Lei de Improbidade, não sendo suficiente, para fins de
inelegibilidade da alínea g, o dano ao erário decorrente de conduta culposa.
Circunstância ausente no caso concreto. (...)”.
(RO nº 35148, Acórdão de 16/12/2014, rel. Min. LUCIANA CHRISTINA
GUIMARÃES LÓSSIO, rel. desig. Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicado
em Sessão, Data 16/12/2014).
Num. 19507016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:40:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418403276100000018892942
Número do documento: 20111418403276100000018892942

Dessa forma é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos à
configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, “g” da LC nº 64/1990: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) ato doloso que configure improbidade administrativa; v) prazo de
oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
Como relatado, destaca-se o seguinte contexto fático:
i) A recorrida teve suas contas relativas ao exercício de 2003, referentes ao
mandato de Prefeita Municipal de Antonina, julgadas inicialmente como irregulares pelo
Tribunal de Contas deste Estado. Porém, por meio da Ação Rescisória n° 277404/11, tal
decisão restou rescindida, e a referida Corte Estadual, em parecer técnico, por concluir pela
da contabilidade apresentada pela então candidata, conforme
regularidade com ressalvas
Acórdão de Parecer Prévio n° 505/2012, de 06 de dezembro de 2012 (id. 16755916).
ii) Em 2019, a despeito do parecer do TCE/PR nº 505/2012, a recorrida teve suas
contas relativas ao exercício de 2003
por não ter
rejeitadas pela Câmara de Vereadores
atingido o investimento mínimo em educação (25%), previsto no art. 212 da Constituição, por
meio do Decreto Legislativo nº 009/2019, de 29 de novembro de 2019 (id. 16754966);
iii) A recorrida ingressou com ação anulatória nº 138-16.2020.8.16.0043 (id.
16755016), sendo a liminar negada (id. 16755066). Em face desse indeferimento, foi interposto
Agravo de Instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com pedido de
efeito suspensivo ativo, o qual também foi negado (id. 16755116).
Fixadas as premissas fáticas, passo à análise do preenchimento dos requisitos
legais à configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g” da Lei Complementar nº
64/1990.

II.i. Decisão do órgão competente
De início, verifica-se a existência de “rejeição de contas relativas ao exercício de
, eis que a recorrente teve suas contas relativas ao cargo de
cargos ou funções públicas”
Prefeita, correspondentes ao exercício de 2003 rejeitadas pela Câmara Municipal de
Vereadores (Decreto-Legislativo 009/2019 – id. 16754966).
Assinala-se que o órgão responsável pela desaprovação das contas da recorrente
– Câmara de Vereadores -
para esse julgamento, conforme a
ostenta competência
jurisprudência do STF firmada no RE nº 848.826/CE:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE
CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA
DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE
GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA
LEI
COMPLEMENTAR
135/2010.
INELEGIBILIDADE.
DECISÃO
IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO
Num. 19507016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:40:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418403276100000018892942
Número do documento: 20111418403276100000018892942

EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara
Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal,
com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja
eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão
II - O
de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º).
Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as
contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em
respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República
(“checks and balances”). III - A Constituição Federal revela que o órgão
competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g,
da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal
de Contas. IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso
I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei
Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito,
tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras
Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer
prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V -
Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 848826, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Roberto Barroso,
Redator(a) do acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 10/08/2016,
Publicação: 24/08/2017)

II.ii. Decisão irrecorrível no âmbito administrativo e que a decisão não tenha
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário
Os requisitos da
e de que a decisão
“decisão irrecorrível no âmbito administrativo”
“
estão presentes, já que a
não tenha sido suspensa ou anulada por órgão do Poder Judiciário”
decisão exarada pela Câmara Municipal de Antonina/PR restou devidamente demonstrada nos
autos por meio da juntada do Decreto Legislativo nº 009/2019 (id. 16754966) e da decisão
proferida no Agravo de Instrumento nº 13387-66.2020.6.16.0000, na qual o e. relator do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Des. Luiz Taro Oyama, indeferiu o pedido de efeito
ativo ao recurso (id. 16755116).
Torna-se necessária, ainda, a análise da irregularidade insanável que configure
.
ato doloso de improbidade administrativa

II.iii. Desaprovação devido a irregularidade insanável que configure ato
doloso de improbidade administrativa
A despeito de estarem presentes os requisitos “i” e “ii”, diante da documentação
trazida, não é possível se concluir que esteja presente nas condutas da candidata recorrida
uma irregularidade de natureza insanável, tampouco apta a caracterizar um ato doloso de
improbidade administrativa.
Consta no Decreto-Lei 009/2019 o seguinte:
Num. 19507016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:40:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418403276100000018892942
Número do documento: 20111418403276100000018892942

Conforme se infere da decisão da Câmara Municipal, as contas foram
desaprovadas por inobservância do art. 212 da Constituição Federal, que assim dispõe:
Art. 212 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
'resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
Sobre esse tema, não se ignora que, em regra, o TSE possui orientação no
sentido de que “a rejeição de contas do agravante em virtude da não aplicação do percentual
mínimo de 25% exigido no art. 212 da CF/88 configura irregularidade insanável e ato doloso de
improbidade administrativa, incidindo a inelegibilidade (REspE nº 7486, Acórdão, rel. Min.
Nancy Andrighi, Publicado em Sessão, Data 29/11/2012).
No entanto, há uma peculiaridade no caso concreto, apta a descaracterizar a
insanabilidade da irregularidade por ato doloso de improbidade administrativa.
, resta
In casu
incontroverso que a candidata recorrida não investiu em 2003
, na forma do art. 212, da Constituição,
o mínimo de 25% em educação
investindo 23,98%
(1,02% a menos do que deveria). Porém
,
em anos posteriores a recorrida investiu mais de
, atingindo, consequentemente, a média de investimento nesse segmento
25% em educação
na sua gestão 2001/2004 alcançando
, conforme consta do Acórdão TCE/PR nº 505/12:
25,49%
Em razão de todo o consignado, entendo que o Pedido de Rescisão possa ser
CONHECIDO, com base no Art. 77, III e V da LC 113/2005, e PROVIDO, nos
termos da tese consignada no Acórdão n. 1191/2007 –TP, de Relatoria do
Auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, compensando-se os índices de
aplicação mínima em Educação, conforme planilha abaixo, e permitindo a
conversão do item em ressalva ao verificar o alcance pelo Município de
Antonina de índices superiores a 25% de aplicação em Educação por
exercício, e, em consequência, declarando-se a nulidade do Acórdão n.
619/09 –TP e prolatando-se novo Parecer Prévio pela Regularidade com
Ressalva das Contas:
Do exposto, VOTO para que o Tribunal Conheça do Pedido Rescisório e, no
mérito, julgue pela sua PROCEDÊNCIA, declarando-se nulo o Acórdão n. 619/09
–TP e emitindo-se novo Parecer Prévio pela REGULARIDADE com RESSALVA
das Contas do Município de Antonina, de responsabilidade da Sra. Munira
Peluso.
Num. 19507016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:40:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418403276100000018892942
Número do documento: 20111418403276100000018892942

Destarte, extrai-se do acórdão do TCE/PR que, apesar de não ter havido
aplicação integral do percentual do art. 212 da Constituição no exercício de 2003
(23,98%), houve a compensação desse déficit de 1,02% no ano imediatamente
. Assim, a despeito de efetivamente não ter havido a
subsequente, em 2004 (27,06%)
aplicação dos recursos mínimos obrigatórios destináveis à educação no exercício de 2003,
vislumbra-se que não deve haver, para fins de inelegibilidade, uma análise meramente objetiva
do descumprimento da norma constitucional, sendo mister à análise do
do agente e
animus
das peculiares do caso.
Caso houvesse uma mera não aplicação do percentual em educação, sem
justificativa, ainda que em percentual diminuto, não haveria dúvida em caracterizar a
irregularidade como insanável por ato doloso de improbidade administrativa. Porém, a
compensação
da recorrida na gestão posterior tem o condão de afastar a pecha de
voluntária
insanabilidade das contas, tanto que o próprio TCE/PR indicou a mera ressalva nas contas.
O TSE já decidiu nesse sentido conforme precedente abaixo citado:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
PREFEITO ELEITO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
PEDIDO DE INTEGRAÇÃO DO VICE-PREFEITO NO PROCESSO, NA
QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES. ADMISSIBILIDADE. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA G DO INCISO I DO ART. 1º DA LC 64/90.
REJEIÇÃO DE CONTAS. INOBSERVÂNCIA. INVESTIMENTO MÍNIMO.
EDUCAÇÃO. ART. 212 DA CF. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO REGIONAL E
DEFERIR O PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA DE CAROLINA
ARAÚJO DE SOUSA VERÍSSIMO AO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE REGINÓPOLIS/SP.
1. No processo de Registro de Candidatura, admite-se o ingresso do
Vice-Prefeito na condição de assistente simples, considerada a unicidade da
chapa e os reflexos advindos do eventual indeferimento do pedido de registro do
candidato titular. Precedentes.
2. Hipótese em que a recorrente, no exercício de 2002, quando era Prefeita do
Município de Reginópolis/SP, aplicou, no setor primário da educação, percentual
superior ao mínimo previsto no art. 212 da CF, respaldada, sobretudo, no
entendimento absolutamente razoável - então firmado por órgãos técnicos tanto
do Tribunal de Contas quanto da Câmara Municipal - de que as despesas com
transporte escolar e tratamento dentário dos alunos da rede pública de ensino
guardam, em sentido lato, pertinência com os investimentos em educação.
3. Necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pois o fato de o Tribunal de Contas ter posteriormente
glosado parte dessa aplicação - nos referidos subsetores de transporte e
assistência dentária -, fazendo com que o percentual ficasse apenas 0,58%
abaixo do mínimo exigido, não possui o condão de ensejar a restrição ao
Num. 19507016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:40:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418403276100000018892942
Número do documento: 20111418403276100000018892942

jus honorum da candidata eleita, dada a peculiaridade do caso concreto,
apta a descaracterizar a prática de ato doloso de improbidade que
configura a causa de inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1º da LC
64/90.
4. Pedido de assistência formulado por JOÃO PAULO ARAÚJO DE SOUSA
VERÍSSIMO deferido e Recurso Especial interposto por CAROLINA ARAÚJO
DE SOUSA VERÍSSIMO provido, a fim de que seja reformado o acórdão
regional e deferido o pedido de registro de sua candidatura ao cargo de Prefeito
do Município de Reginópolis/SP.
(Recurso Especial Eleitoral nº 24881, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 29/09/2017)
Não se olvide, ainda, que o TSE já assinalou que, para fins de análise do requisito
“irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, contido no
art. 1º, I, g, da LC 64/90, compete à Justiça Eleitoral aferir elementos mínimos que relevem
má-fé, desvio de recursos públicos em benefício próprio ou de terceiros, danos ao erário,
improbidade ou grave afronta aos princípios que regem a administração pública” (TSE, Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral no 482/RS, Julgado em 15.10.2019,Relator Min.
Jorge Mussi).
Na espécie, não é possível extrair a efetiva realização de ato que tenha gerado
desvio de recursos, beneficiando a recorrida ou a terceiro, prejuízo efetivo ao erário ou, até
mesmo, violação substancial aos princípios norteadores da Administração Pública, tal como
exigem os termos dos arts. 9 a 11 da Lei n° 8.429/1992, ainda que no exercício orçamentário
2003 tenha sido observada a ausência de investimento mínimo definido pela Constituição para
a área de educação.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que julgou improcedente a impugnação ajuizada pela
e
COLIGAÇÃO MUITO MAIS ANTONINA, JOSÉ PAULO VIEIRA AZIM
PARTIDO SOCIAL
e deferiu o pedido de registro de candidatura de
DEMOCRÁTICO DE ANTONINA
MUNIRA
para concorrer ao cargo de Prefeita de Antonina.
PELUSO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600166-14.2020.6.16.0006 - Antonina - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JOSE PAULO VIEIRA AZIM -
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ANTONINA - PR - MUNICIPAL -
RECORRENTE: MUITO MAIS ANTONINA 40-PSB / 11-PP / 20-PSC / 70-AVANTE / 55-PSD /
Num. 19507016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:40:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418403276100000018892942
Número do documento: 20111418403276100000018892942

17-PSL - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR0068526,
RICARDO DE FREITAS VASCO - PR0037377, CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR0037505
- RECORRIDO: MUNIRA PELUSO - Advogados do(a) RECORRIDO: AIMORE OD ROCHA -
PR0004099, GIULIANO DOMIT OD ROCHA - PR0026231, MARINA ZAPAROLI BERETTA -
PR0042425, NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - PR64897.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19507016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 14/11/2020 18:40:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111418403276100000018892942
Número do documento: 20111418403276100000018892942